Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA VENCIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. CAPACIDADE DE PAGAMENTO. DISPOSIÇÕES VÁLIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende a Defensoria Pública, na defesa do executado, extirpar do acordo extrajudicial homologado em juízo os valores referentes às custas e honorários sucumbenciais, permanecendo a apenas o crédito principal (taxas condominiais), por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
2. À luz do disposto no art. 98, § 3°, do CPC, as obrigações decorrentes do ônus da sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, cabendo ao credor demonstrar que o executado possui condições financeiras de arcar com estes valores.
3. A aludida norma não dispõe acerca da isenção do ônus da sucumbência, mas tão somente da suspensão da cobrança. Por conseguinte, pode o credor cobrar tais valores, caso demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
4. Se as partes livremente acordaram extrajudicialmente com o modo de adimplemento do débito exequendo, anuindo o executado, expressamente, com o pagamento do crédito principal, além das custas e dos honorários advocatícios, deve prevalecer a sentença homologatória, sem decote dos valores referentes à sucumbência, a despeito de a parte devedora ser beneficiária da gratuidade de justiça.
5. Registra-se não haver alegação de que não foram cumpridos os requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil, quais sejam: a) capacidade do agente; b) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e c) forma prescrita ou não defesa em lei. Igualmente, não é apontado vício de vontade (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) que comprometeria a livre manifestação ou declaração para a formação do acordo. Por conseguinte, há de prevalecer a exteriorização de vontade das partes declinada no acordo extrajudicial, posteriormente homologado judicialmente.
6. Recurso conhecido e desprovido.